Tribunal: TJDFT
Processo: 0733344-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733344-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: N. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: FABIO BARRETO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por N.S.B., devidamente representada pelo seu genitor, apontando como autoridade coatora a SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, postulando a dispensação do medicamento “Satralizumabe”, nos termos da prescrição da médica assistente, Dr.a Manuela Fragomeni, CRM/DF 19.758 (ID 62778717). A impetrante, adolescente com 12 (doze) anos de idade, informa ser portadora de doença grave, “Neuromielite Óptica (NMO) anticorpo antiaquaporina 4 (AQP4-IgG) Positivo”, sob tratamento no Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB), pertencente à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Tece considerações sobre o direito fundamental à saúde e alega necessitar, conforme documentos médicos, do medicamento Satralizumabe (Enspryng) para tratamento da “doença rara, incurável e de prognóstico indeterminado com alto risco de incapacidade física sem o tratamento necessário”. Requer a concessão da ordem impetrada, inclusive liminarmente, visando seja a autoridade apontada como coatora compelida à dispensação do medicamento Satralizumabe, nos termos e periocidade constante do relatório médico de ID 62778717. É o relatório. Decido. Defiro a prioridade na tramitação, nos termos do art. 1.048, inc. I, do CPC. Anote-se. Concedo à impetrante os benefícios da gratuidade de justiça. A liminar em mandado de segurança é concedida quando presente fundamento relevante e se do ato impugnado puder resultar a ineficácia da tutela, caso concedida a ordem ao final, conforme elencado no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009. Inicialmente, para realçar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os feitos cíveis relativos ao fornecimento de medicamentos não padronizados, registro que, no julgamento do RE 855.178/SE, afetado pelo rito da repercussão geral como Tema 793, o colendo Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Ainda, em 19/04/2023 o Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal referendou a decisão monocrática proferida no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental no RE 1.366.243, recurso representativo para o Tema 1.234 da Repercussão Geral, nos seguintes termos: “Decisão: O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão proferida em 17.4.2023, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental neste recurso extraordinário, “para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário". Tudo nos termos do voto do Relator, eminente Ministro Gilmar Mendes. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 18.4.2023 (00h00) a 18.4.2023 (23h59). Dito isso, anoto que a pretensão está assentada na natureza fundamental do direito à vida e à saúde, albergados nos arts. 5o e 196 a 200 da Constituição Federal, além da Lei n. 8.080/90, que é regulamentada pelo Decreto n. 7.508/2011 e foi atualizada pela Lei n. 12.401/2011, bem como na Portaria GM n. 3.916/1998, que aprovou a Política Nacional de Medicamentos, e, em âmbito local, no art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal. A doutrina leciona que “o direito à saúde enquanto direito social é plurilateral, continuativo e prestacional, demandando uma estratégia orçamentária de distribuição equânime dos recursos, que reforça o acesso universal e igualitário do sistema único, bem como uma atuação decisória consequencialista de quem formula e gere essa política pública.” (LOPES, José Reinaldo de Lima. Em torno da “reserva do possível”. In: SARLET, Ingo W.; e TIMM, Luciano B. Direitos Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 181.). Por isso, considerando que o direito à saúde não se resume precipuamente a uma demanda que possui usuários determinados e utilização particular e mensurável para cada destinatário, a jurisprudência consolidada passou a reconhecer a faculdade dos cidadãos exigirem do poder público prestações materiais que garantam a efetividade desse direito. Nesse contexto, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 106, estabeleceu que o mero fato de o medicamento pleiteado não integrar a lista básica do SUS não exime os entes federados do dever constitucional de fornecer assistência farmacêutica integral. Para tanto, o STJ estabeleceu critérios objetivos e cumulativos para a concessão do fármaco, em respeito às regras insculpidas nos artigos 19-M, I, 19-P e 19-Q, todos da Lei no 8.080/90. Confira-se a redação final da ementa do leading case: "TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” (EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018) Na espécie, segundo relatório da médica assistente da rede pública de saúde (id. 62778717), a impetrante, atualmente com 12 anos de idade, apresenta diagnóstico óptica aquaporina 4 positivo (CID 10: G 36.0), diagnosticada em setembro de 2021. Ainda de acordo com o relatório médico, a impetrante “apresenta-se vigil, calma, colaborativa, orientada no tempo/espaço, fala fluente, linguagem preservada. Apresenta paraparesia espástica, grau III em membro inferior esquerdo e II em membro inferior direito; força muscular grau V em membros superiores; reflexo cutaneplantar em extensão bilateral, com clônus aquileu inesgotável bilateral; hipoestesia tátil-dolorosa em membro inferior direito; acuidade visual 20/20 bilateral.” Para justificar o uso do medicamento Satralizumabe 120mg subcutâneo, o relatório médico limita-se a informar que a “paciente apresenta doença grave e incapacitante, sem resposta ao Rituximabe, sendo o Satralizumabe a única medicação para sua condição com liberação pela Anvisa em pacientes na sua faixa etária.”. No particular, verifica-se que o relatório médico supracitado foi emitido em 08 de julho de 2024. Posta a questão nestes termos, os Enunciados n. 18 e 51 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ recomendam: “Enunciado no 18: Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente” “ENUNCIADO No 51: Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.” Afinal, impende observar o dever de cautela à imposição de obrigação de fornecer medicamento de alto custo não padronizado ao Distrito Federal. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da liminar vindicada no “mandamus”, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte (perigo da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte impetrante. Sem minimizar a importância da grave situação de saúde enfrentada pela impetrante, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Ante o exposto, INDEFIRO por ora o pedido liminar, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Sem prejuízo, notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste informações, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial e documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. P. I. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator